Tribunal: TJES
Processo: 5000200-53.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-53.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Município de Jaguaré e outros
RECORRIDO: ARLINDO LEMOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000200-53.2022.8.08.0065

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

RECORRID
O
:
ARLINDO LEMOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO.

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

CONHEÇO
do
r
ecurso
i
nominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL. DANOS MORAIS. RESTOS MORTAIS DO GENITOR DO AUTOR QUE NÃO SE ENCONTRAVAM EM TÚMULO EM CEMITÉRIO ADMINISTRADO PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU. PARCIAL PROVIMENTO. ART. 55 DA LEI 9.099. CONDENAÇÃO POSSÍVEL APENAS EM SEGUNDO GRAU. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
p
or
MUNICÍPIO DE
JAGUARÉ
, em face da sentença
proferida pelo juízo
a quo
que o condenou ao pagamento de indenização moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recorrente
em suas razões recursais requer a reforma

da sentença,
alegando
preliminar de prescrição e quanto ao mérito, impugna tão somente a condenação em honorários fixados na decisão primeva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em apertada síntese,
colhe-se que
o autor/recorrido ao visitar cemitério municipal em que seu genitor foi enterrado, percebeu que foram retirados os restos mortais sem a sua anuência, momento que ingressou em juízo com a presente demanda e sobreveio a decisão de mérito nos termos supra.

4.

A priori, de suma importância consignar que o Ente não recorreu acerca do reconhecimento da lesão imaterial e do quantum indenizatório, tão somete arguiu a prescrição do direito de agir do demandante e requereu a condenação sucumbencial. Para evidenciar, transcrevo o trecho dos “pedidos” no recurso inominado em Id. 10888566
: “Ante o exposto requer a Vossa Excelência o conhecimento e provimento do presente recurso para fins de reformar a sentença recorrida, declarando a prescrição, e, caso não seja este o entendimento que sejam excluídas as custas e honorários advocatícios.”

5.
I
sto posto, escorreita é a sentença quanto ao não acolhimento da prescrição, a medida da aplicação do A
rtigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Civil está correta. Não se deve cotar como início do prazo a data do fato, mas sim do conhecimento deste pela parte, inclusive porque o autor percebeu a razão do imbróglio tempos após o enterro, quando foi visitar o túmulo de seu genitor e então acionou o poder judiciário, pelo que rejeito a tese arguida. Jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO A QUO – DATA DA CIÊNCIA DO ILÍCITO. - Nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil, prescreve em 03 (três) anos a pretensão de reparação civil, a partir da ciência da parte sobre o ilícito que se discute. (TJ-MG - AC: 10692140003850001 Tombos, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE – APLICABILIDADE DO ART. 332, § 1ª, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de ação em que se busca reparação civil, o prazo prescricional é o de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002. A citação válida de ré Ilegítima, em outra ação, não pode ser usada como causa de interrupção do prazo prescricional de pretensão contra a ré legítima. Nos termos do artigo 332, § 1º do CPC/2015, cabe ao juiz julgar liminarmente improcedente o pedido quando houver prescrição ou decadência, de ofício. (TJ-MG – AC: 10000230104564001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

6.

Entretanto, a sentença comporta parcial provimento, haja vista que condenou o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação na forma do Art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

7
.

O
corre que a Lei dos Juizados é clara em seu Art. 55 em preconizar que não há condenação em custas e honorários em primeiro grau, salvo litigância de má-fé, o que não é o caso.

8.
A título de elucidação, jurisprudência, com grifos:

SÚMULA DE JULGAMENTO E M E N T A – RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DO EXECUTADO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Destaca-se que a Lei 9.099/95 possui regramento próprio quanto ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. A respeito da matéria, dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95, que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, de forma que não haverá sucumbência no rito dos Juizados Especiais Cíveis, senão em grau de recurso. Em seguida,
o artigo 55 da Lei 90.99/95 dispõe que: "Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor .corrigido da causa Parágrafo único
. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé; II - improcedentes os embargos do devedor; III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor." Como se observa,
a condenação em honorários é possível somente na fase recursal, devendo recair unicamente sobre aquele que interpõe recurso inominado e caso o recorrente seja vencido.
Veja-se que o parágrafo único não autoriza a condenação da parte ao pagamento das verbas de sucumbência em primeiro grau, mas apenas determina o cômputo das mesmas em caso de julgamento improcedente dos embargos do devedor, o que não é o caso dos autos, já que os embargos à execução foi julgado procedente. Assim, depreende-se que, no âmbito dos juizados especiais, não há condenação em custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, motivo pelo qual mantenho a sentença. Recurso conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO. (TJ-MS 08065096920178120110 Campo Grande, Relator: Juíza Simone Nakamatsu, Data de Julgamento: 31/10/2020, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 04/11/2020)

9
.

Dessa feita, a reforma da r. sentença tão somente para afastar a condenação em custas e honorários nela fixada é a medida que se impõe
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,

CONFIRO
-LHE PROVIMENTO
,
reformando em parte a r. sentença recorrida para afastar a condenação imposta na forma do
Art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, mantendo-a incólume nos demais termos.

1
1
.
Sem condenação em custas e honorários pelo provimento parcial (ENUNCIADO 6 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)